Tribunal: TJES
Processo: 5026330-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026330-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5026330-29.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDSONIA MARTINS DE OLIVEIRA na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida declarou a
nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC) celebrado entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação do valor de R$ 1.637,84 (mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), recebido pela consumidora.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a validade e a regularidade da contratação. Afirma que o acervo probatório, composto por Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, comprovantes de transferência e termo de adesão com validação biométrica, é robusto e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente da Recorrida, o que afastaria o vício de consentimento reconhecido em primeira instância e conduziria à total improcedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório

A controvérsia central reside em verificar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente se a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu com a devida observância ao dever de informação ou se, ao contrário, configurou-se vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do pacto.

A Recorrente fundamenta sua tese na força probatória dos documentos que instruíram sua defesa, os quais formalizam a contratação por meio digital, com assinatura eletrônica e validação biométrica. De fato, os documentos apresentados (ID 17063443, 17063445, 17063447) demonstram a adesão formal da consumidora ao produto ofertado.

No entanto, a despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Nesse contexto, a condenação por
danos morais
se mostra correta. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor contratual. A imposição de um débito que se renova indefinidamente, fruto de uma prática comercial desleal que se aproveita da vulnerabilidade do consumidor, gera dano moral presumido, notadamente em razão dos descontos indevidos ocorrerem em verba de natureza alimentar. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

Por fim, a determinação de
restituição das parcelas e a compensação
com o valor efetivamente creditado na conta da autora são medidas que asseguram o retorno das partes ao estado anterior, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer dos litigantes e promovendo o justo reequilíbrio da relação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)